Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-04.2023.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003296-04.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (RECORRENTE), DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003296-04.2023.8.11.0041

Embargos de Declaração n.° 1003296-04.2023.8.11.0041

Embargante:

MRV Engenharia e Participações S/A.

Embargada:
Deborah Pimenta Martins

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003296-04.2023.8.11.0041

Embargos de Declaração n.° 1003296-04.2023.8.11.0041

Embargante:

MRV Engenharia e Participações S/A.

Embargada:
Deborah Pimenta Martins

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
MRV Engenharia e Participações S/A.

Ação:

de
Indenização por Danos Morais.

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 204215187):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes
à restituição em dobro do valor de
R$ 16.760,58 (dezesseis mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)
a título de dano material.

Acórdão
(Id. 209568687): conheceu do recurso interposto pela
MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE Ltda. e Prime Incorporações e Construções S.A. e negou-lhes provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 210089688):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1003296-04.2023.8.11.0041

Embargos de Declaração n.° 1003296-04.2023.8.11.0041

Embargante:

MRV Engenharia e Participações S/A.

Embargada:
Deborah Pimenta Martins

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024